Tribunal: TJMT
Processo: 1021412-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVANTE: ARI GENÉZIO LAFIN
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARI GENÉZIO LAFIN contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa no 1006850-52.2020.8.11.0040, determinou o afastamento dos Assessores Jurídicos lotados na Procuradoria Municipal de Sorriso e a indisponibilidade de bens dos réus.
Na peça de interposição do recurso, o agravante requer a concessão de assistência judiciária gratuita.
É o relato do essencial.
Preleciona o art. 99, §7o, do CPC que “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
In casu, todavia, não se mostra possível analisar, desde já, o requerimento de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente. Primeiro, porque não houve comprovação quanto à efetivação do bloqueio do numerário postulado pelo Ministério Público. Segundo, porque o agravante é o atual Prefeito Municipal de Sorriso o que pressupõe a percepção de remuneração suficiente ao pagamento do preparo do recurso.
Posto isso, DETERMINO ao agravante que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (art. 99, §2o, do CPC).
Publique-se.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora